Tribunal: TJBA
Processo: 8001512-72.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001512-72.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCINDO JOAQUIM DIAS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADOR DE FIBRILAÇÃO ATRIAL PERSISTENTE COM RISCO AUMENTADO PARA DESENVOLVER ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL DE ORIGEM TROBOEMBÓLICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO CONTÍNUO DO MEDICAMENTO
XARELTO 15 MG
– 1 COMP/DIA. REQUERIDO AO ESTADO DA BAHIA E AO MUNICÍPIO DE BRUMADO O REFERIDO MEDICAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CUSTAS PROCESSUAIS. MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRUMADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS NORMAS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. INADMISSÍVEL A CONDENAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

n.º
8001512-72.2017.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, que tem como apelante e apelado, as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas.

Salvador, .